Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-29.2020.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-29.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ELIZEU LUIZ DA SILVA - CPF: 695.470.509-82 (EMBARGADO), SANDRA MARTOS - CPF: 930.051.059-20 (ADVOGADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
247659681, que
por unanimidade desproveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 249639169 que o crime de exercício arbitrário das próprias razões é formal e consuma-se com o emprego do meio arbitrário, ainda que o agente não consiga satisfazer a sua pretensão. Conforme demonstrado nos autos, houve o dano (o Embargado destruiu a Porteira que não lhe pertencia), ato esse confessado pelo Embargado, cabendo sim a indenização requerida nos autos. Diante da omissão no Acórdão do pedido de indenização por tal fato, competente assim os embargos de declaração que tem o condão de corrigir tal omissão.

Aduz que não foi levado em consideração o Testemunho do Sr. Pedro Paulo Guolo, tomado em audiência de justificação, que asseverou que ele, durante os dois anos que fora proprietário da área, exercia o seu direito de posse, essa mansa e pacífica, transmitindo ao Embargante.

Afirma que o v. acordão ora embargado, contrariou os artigos 1.196 do Código Civil, pois o Embargante é o verdadeiro possuidor da área, tanto o é que existia uma porteira que delimitava a sua posse e esta fora serrada. Contrariou ainda o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as provas produzidas pelo Embargante em audiências de justificativa e de instrução não foram valoradas, provas essas produzidas por pessoas que conhecem a fundo a questão, tendo em vista que são elas o antigo proprietário da área e o filho da vizinha da área do Embargante.

Requer o esclarecimento do ponto omisso constante do v. Acórdão conforme acima descrito, bem como serve o presente para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 251867686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em apreço, a posse anterior do autor/apelante não foi comprovada de maneira cabal. Os documentos anexados aos autos não são suficientes para demonstrar a posse alegada nem para comprovar o esbulho praticado pelo réu.

Dessa forma, o primeiro e mais relevante requisito exigido pelo estatuto processual para a concessão da proteção possessória não foi atendido.

A instrução processual revelou que a prova produzida não foi hábil a comprovar de forma clara e inequívoca o exercício da posse pela parte autora, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, os vídeos anexos à petição inicial (ID 206432190 e ID 206432191) não demonstram que o Apelado esbulhou a posse no imóvel em litígio. De igual maneira, as fotos e vídeos de ID 206433667, ID 206433668 e ID 206433669, não servem para comprovar que o Apelado ingressou no imóvel do Apelante, inexistindo qualquer identificação do local.

(...)

Ademais, conforme os documentos e depoimentos, a área em litígio pertence à SEMA, sendo uma área pública, o que inviabiliza qualquer pretensão possessória sobre esse espaço. Esse fato, inclusive, foi mencionado na própria inicial.

Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção construída pelo magistrado singular. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova recai sobre o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, o apelante não demonstrou o fato constitutivo necessário ao seu pleito – qual seja, a posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024